Tribunal: TJES
Processo: 5026009-08.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026009-08.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: ADEMIR FURIERI
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA -
MANDADO DE SEGURANÇA –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA DETERMINANDO A NULIDADE DA CDA
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
RECURSAL
– RECURSO
NÃO CONHECIDO – REMESSA NECESSÁRIA
PREJUDICAD
A
.

1.
Configurada a falta de interesse recursal em razão do julgamento da ação anulatória, com trânsito em julgado, determinando a nulidade da CDA em discussão nos autos, exsurge a perda superveniente do objeto recursal e/ou a ausência de interesse recursal do presente recurso.

2.
Recurso não conhecido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade, não conhecer do recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de id. 4905902 proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos do M
andado de segurança

impetrado por
ADEMIR FURIERI

contra ato dito coator do Auditor Fiscal da Receita Estadual do Espírito Santo, concedeu a segurança pretendida.

Em suas razões (id. 4905916), o apelante sustenta, em síntese, que o recurso intempestivo apresentado na esfera administrativa não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não sendo, pois, devida a emissão de certidão de regularidade fiscal em nome do impetrante.

Contrarrazões no id. 4905921 informando que houve o julgamento da ação anulatória de n. 0009006-44.2020.8.08.0030, com trânsito em julgado em 26/08/2022, determinando a nulidade da CDA em discussão nos autos e, portanto, resta caracterizada a perda do objeto recursal.

Intimado para manifestar sobre a alegação de perda do objeto recursal, o apelante manteve-se inerte.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela desnecessidade de intervenção (id. 4965380).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5026009-
08.2021.8.08.0024.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: ADEMIR FURIERI.

PARTE INTERESSADA PASSIVA:
AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de id. 4905902 proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos do M
andado de segurança

impetrado por
ADEMIR FURIERI

contra ato dito coator do Auditor Fiscal da Receita Estadual do Espírito Santo, concedeu a segurança pretendida.

Em suas razões (id. 4905916), o apelante sustenta, em síntese, que o recurso intempestivo apresentado na esfera administrativa não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não sendo, pois, devida a emissão de certidão de regularidade fiscal em nome do impetrante.

Contrarrazões no id. 4905921 informando que houve o julgamento da ação anulatória de n. 0009006-44.2020.8.08.0030, com trânsito em julgado em 26/08/2022, determinando a nulidade da CDA em discussão nos autos e, portanto, resta caracterizada a perda do objeto recursal.

Intimado para manifestar sobre a alegação de perda do objeto recursal, o apelante manteve-se inerte.

Pois bem.

Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo ora apelado alegando que a exigibilidade do débito está suspensa pela interposição de defesa administrativa e ação judicial prévia (de n. 0009006-44.2020.8.08.0030) e que precisava da certidão positiva com efeitos de negativa para finalizar a transferência de seu imóvel.

Desta forma, impetrou o
mandamus
objetivando
a
expedição da referida certidão positiva com efeitos de negativa.

Por meio da r. sentença o juízo
a quo
concedeu a segurança, sendo a sentença proferida em 25/05/2022.

Ocorre que, conforme noticiado pelo apelado em sede de contrarrazões, verifico que houve o julgamento da ação anulatória de n. 0009006-44.2020.8.08.0030, com trânsito em julgado em 26/08/2022, determinando a nulidade da CDA de n. 10.767/2019 em discussão nos autos.

Desta forma, exsurge a perda superveniente do objeto recursal e/ou a ausência de interesse recursal do presente recurso.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso e
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.